Tribunal: STF
Processo: ARE 1420945
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A FRETE, SEGURO E TRIBUTOS. LEI FEDERAL 13.540/2017. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL, SEGUNDO O ARTIGO 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM. DEDUÇÃO DAS DESPESAS COM FRETE E SEGURO. ART. 2º DA LEI Nº 13.540/17. ART. 20, § 1º, DA CF/88. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. O texto constitucional reservou à legislação infraconstitucional disciplinar sobre a base para o cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -, limitando-se a consignar sobre a participação dos entes estadual, distrital e municipal nos resultados da exploração dos recursos naturais. Portanto, a definição da base de cálculo da CFEM, conforme o estabelecido no art. 2º da Lei nº 13.540/17, na parte em que impede a dedução das despesas com frete e seguro, não afronta o disposto art. 20, § 1º, da CF/88.



    2. Hipótese em que não se verifica a alegada violação a direito líquido e certo do impetrante, mantendo-se a decisão que denegou a segurança.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso II; 20, §1º; 37, caput; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão a quo a seguinte fundamentação:



    “Sustenta a impetrante que as alterações promovidas pela Lei nº 13.540/17, ao passar a dispor que a CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais incide sobre receita bruta, apenas com dedução de tributos incidentes sobre vendas, extrapolaria os limites constitucionais de ‘participação no resultado da exploração’ de ‘recursos minerais’, fazendo com que o royalty seja calculado não apenas sobre valor que resultou do aproveitamento econômico do bem mineral, mas, também, sobre despesas (posteriores) com transporte e seguro. 



    Não lhe assiste razão, contudo, pois como bem alegado pela autoridade impetrada, a norma constitucional não estabeleceu o critério de base de cálculo da CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais na sistemática defendida pela impetrante, ou seja, com a dedução de sua base de cálculo ‘das despesas com frete e seguro incorridos por si ou pela compradora na comercialização dos produtos minerais, bem como, dos tributos incidentes (e não apenas o apurado: não inclusão dos débitos dos tributos incidentes sobre vendas) sobre a comercialização do minério, destacados ou não em Nota Fiscal.’



    Na verdade, a definição da base de cálculo da CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais nos moldes estabelecidos no artigo 2º da Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017, não ofende os limites constitucionais, pois resta pacificado, de muito tempo, que ‘o texto constitucional reservou a disciplina da matéria à lei ordinária, nada especificando sobre a base para o cálculo dessa compensação’. (...)



    Vale dizer, cabe à legislação infraconstitucional definir a base de cálculo da CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, nos termos e na moldura atualmente estabelecida no artigo 2º da Lei nº 13.540, de 18 de dezembro de 2017, à qual deve se submeter a impetrante, inexistindo qualquer vício na referida norma que afronte a Carta Magna. (...)



    Com efeito, o texto constitucional (art. 20, § 1º, da CF) remete ao legislador ordinário a definição de como se dará a compensação financeira pela exploração mineral, sem especificar qualquer base de cálculo.



    Acrescento que a tese sustentada pela impetrante parte da premissa de que a base de cálculo da CFEM está inarredavelmente atrelada ao ‘resultado da exploração dos recursos minerais’, por isso não poderia incidir sobre despesas com transporte e seguro, tampouco sobre valor residual de tributos (resultante do confronto de débitos e créditos, decorrente do princípio da não cumulatividade).



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, há muito, assentou entendimento de que a compensação financeira a que se refere o preceptivo constitucional em questão se vincula ‘não à exploração em si, mas aos problemas que gera’ (RE 228.800/DF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgamento em 25/09/2001), de sorte que, sob essa perspectiva, a CFEM não está relacionada ao ‘resultado da exploração dos recursos minerais’, o que definitivamente põe por terra os fundamentos da tese arquitetada pela impetrante. (...)



    Nessa senda, também não vislumbro qualquer maltrato ao princípio da isonomia ou à livre concorrência, assim deduzido pela impetrante (...)



    Ora, quanto mais longínqua a jazida maiores serão os danos causados pelo transporte e, portanto, maior deverá ser a compensação financeira pela exploração mineral, consoante os termos do voto do Ministro Sepúlveda Pertence (RE 228800/DF).”



    Assim, exsurge que para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da composição da base de cálculo da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Compensação Financeira pela Exploração de Minerais (CFEM). Base de cálculo. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF. Lei nº 13.540/17. Frete e seguro. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O acolhimento da pretensão recursal demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 7.790/89, Lei nº 8.001/91 e Lei nº 13.540/17), de modo que a alegada violação dos dispositivos invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.470.624-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/4/2024)



    Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas lançadas nos presentes casos: ARE 1.541.983, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 25/3/2025; ARE 1.480.468, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/4/2024; RE 1.465.050, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/11/2023; ARE 1.397.545, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 5/9/2022; e ARE 914.389, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/3/2017.



    Inobstante, desponta que o recurso especial interposto pela parte ora recorrente teve o conhecimento negado pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no suposto caráter constitucional da controvérsia, no que se mostra aplicável ao caso o disposto no artigo 1.033 do Código de Processo Civil, in verbis: “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial".



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, ao passo em que DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento do recurso como especial, nos termos do artigo 1.033 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente